Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-80.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-80.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILENE SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONFIGURAÇÃO.

PAGAMENTO FÉRIAS. DÉCIMO-TERCEIRO. TEMA 551 DO STF. CABIMENTO
.
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC). CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. TEMAS N. 810/STF E N. 905-STJ. EC N. 113/2021. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000203-80.2017.8.05.0043
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS,
e Apelada,
ROSILENE SOUZA DE ALMEIDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.